Tribunal: TJDFT
Processo: 0749894-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a pagar em favor da parte autora a quantia de R$3.693,08 (três mil seiscentos e noventa e três reais e oito centavos), referente ao FGTS pertinente ao período trabalhado, entre os meses 09/12/2012 e 12/2016, e para reconhecer de ofício a prescrição quinquenal dos valores pleiteados pela parte requerente que fossem anteriores à 09/12/2012. No caso dos autos, o autor trabalhou de 02/2012 a 12/2012, 02/2013 a 12/2013, 02/2014 a 12/2014, 10/2015 a 12/2015 e 04/2016 a 12/2016. Em seu recurso, alega o recorrente a ausência do direito ao recebimento de FGTS nos contratos temporários. Pugna ainda, subsidiariamente, para que seja afastada a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, antes que haja a expedição do competente precatório/RPV. Pede a reforma de sentença e o não provimento dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 5753752).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.
5. Por sua vez, o art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir carência remanescente surgida durante o ano letivo (ID 5753712 - Pág. 476). Válido o contrato temporário, não há que se falar em recolhimento do FGTS, ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando válido o contrato temporário, não havendo que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.